Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE PROVISORIEDADE DOS SEUS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO OPERADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL REMANESCENTE QUANTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de concessão de provisoriedade dos efeitos da decisão que converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto a expressão “em caráter definitivo” foi excluída da decisão original, em sede de juízo de retratação operada ainda em primeira instância.
2. Apenas a reconversão definitiva das penas alternativas em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.